Tribunal: TJDFT
Processo: 0727779-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSE MARIA DA CUNHA contra a decisão proferida em procedimento de liquidação autuado sob o no 0053819-91.2011.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília, que determinou o desbloqueio de veículo automotor penhorado. Em suas razões recursais, narra que após a inserção de restrição de transferência de veículo automotor, ingressou terceiro interessado afirmando ter adquirido o bem em 2019. Alega que o meio utilizado – simples petição nos autos – é indevido para suscitar a tese, devendo o terceiro se valer dos embargos. Sustenta que a inadequação da via eleita representa erro grosseiro e que o princípio da celeridade não convalida o vício. Acrescenta que a tese de alienação do veículo em data anterior demanda dilação probatória, justificando a necessidade dos embargos de terceiro. Ressalta que o próprio juízo singular reconhece a inadequação do meio. Aduz que se trata de simulação de venda. Aponta que o contrato firmado sequer possui reconhecimento de firma capaz de atestar a data da transação. Assevera que mesmo se hipoteticamente válida, a venda do veículo ocorreu já no curso do feito e após a intimação do devedor para pagamento, representando fraude à execução. Destaca que sequer houve comunicação de venda ao órgão de controle e licenciamento de veículos automotores. Busca, liminarmente, a manutenção do bloqueio do veículo penhorado até o julgamento colegiado do recurso. Comprovante de recolhimento das custas no id 18313237. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os embargos de terceiro foram concebidos com a finalidade de assegurar ao terceiro que sofreu ameaça ou constrição sobre seus bens o seu desfazimento ou a sua inibição (artigo 674 do NCPC). Sem desprestigiar a relevância dos princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas, o fato é que a simples petição apresentada por terceiro nos autos não viabiliza a adequada percepção do eventual imbróglio que envolveu a alienação do veículo. Se o juízo de origem fundamentou o indeferimento do pedido de reconhecimento de fraude à execução na ausência de produção de prova capaz de desconstituir a presunção de veracidade do documento, é imprescindível conceder à parte credora a oportunidade de produzir a prova acerca da fraude alegada, ainda que implicitamente esteja a assumir os riscos do eventual revés. Aparentemente, os contornos da transação justificam a dilação probatória para assegurar tanto ao terceiro que sofreu a constrição, podendo comprovar a higidez da transação, quanto ao credor prejudicado provar a existência de fraude no ato. Confirmada essa hipótese, a mera petição apresentada por terceiro no curso da liquidação, não se revestindo sequer de alguma das formas de intervenção de terceiros em lide alheia, se revela meio impróprio para desfazer o ato constritivo anteriormente determinado. Diante da probabilidade do direito invocado pela parte, acrescido da presença de risco de dano grave de difícil reparação consistente no potencial prejuízo decorrente da imediata liberação da restrição anteriormente imposta, a hipótese é de concessão do pedido de tutela em caráter liminar, para a manutenção da medida restritiva sobre o bem litigioso, ao menos até que o órgão colegiado delibere sobre a questão. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a manutenção do bloqueio do veículo até o julgamento colegiado. Comunique-se ao d. juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator